Tribunal: TJBA
Processo: 8007557-13.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Revisão Criminal n.º 8007557-13.2025.8.05.0000 Revisionante: Edcarlos Barbosa Santos Advogado: Dr. Clóvis Feitosa da Silva (OAB/SP: 398.731) Processo referência: 0019135-49.2001.8.05.0001 Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). ACOLHIMENTO PARCIAL. REVISIONANTE QUE CONTAVA COM 19 (DEZENOVE) ANOS DE IDADE NA DATA DO CRIME. INCIDÊNCIA OBRIGATÓRIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. LIMITAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL COMINADO AO TIPO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, para reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, e redimensionar a pena definitiva imposta ao Revisionante para 12 (doze) anos de reclusão. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Edcarlos Barbosa Santos, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da ação penal n.º 0019135-49.2001.8.05.0001, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. II – Narra a denúncia, in verbis: “No dia 22 de maio de 2000, por volta das 19:00 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado ‘Bar Tubarão Branco’, situado no final de linha do bairro Sete de Abril, nesta Capital, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra Cosme Ferreira dos Santos, causando-lhe lesões corporais que determinaram seu falecimento, consoante laudo de exame cadavérico [...]. Segundo os autos, a vítima encontrava-se sentada em um banco na porta da citada casa comercial, jogando dominó com terceiros, quando foi surpreendida pelas deflagrações efetuadas pelo denunciado que acabara de chegar ao local, com arma de fogo ilegalmente portada, sendo atingida de forma fatal. Exsurge, ainda, da peça informativa que o denunciado assim agiu porque a vítima apropriara-se da maior parte do produto de um crime contra o patrimônio praticado anteriormente por ambos, constando que por duas vezes, antes do fato, tentara levar a termo a vingança que o motivara a ceifar a vida da vítima, o que afinal conseguiu”. III – Sustenta o Revisionante, em síntese, que a sentença condenatória transitada em julgado padece de erro técnico, pois, ao realizar a dosimetria da pena, o Juiz de primeiro grau deixou de aplicar a circunstância atenuante obrigatória da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Afirma que, na data do fato criminoso, contava com 19 (dezenove) anos de idade e que tal circunstância, de natureza objetiva, deveria ter sido reconhecida, com a consequente redução da pena. Pugna, portanto, pela procedência da ação revisional, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com a redução da pena em 1/6 (um sexto). IV – Da análise do feito, verifica-se a existência de documento atestando o trânsito em julgado da condenação (Id. 77457767), permitindo o exame da pretensão. V – Importa lembrar que a causa de pedir, na ação impugnativa autônoma revisional, restringe-se às hipóteses de cabimento taxativas constantes no art. 621, do Código de Processo Penal, as quais impõem uma cognição restrita por parte do órgão julgador, uma vez que a demanda visa a desconstituição da coisa julgada, desafiando a estabilidade normativa das decisões judiciais. No que tange à dosimetria da pena, mister esclarecer que a Revisão Criminal não se presta à reapreciação do quantum da sanção fixada em sentença condenatória transitada em julgado, por mero inconformismo do condenado. Em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação. VI – Cumpre salientar, inicialmente, que - submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri em 02/12/2011 - o Revisionante foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Na primeira fase, o Magistrado Presidente do Tribunal do Júri fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no art. 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base como circunstância judicial” (STJ, AgRg no HC n. 988.449/GO, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). VII – No caso dos autos, foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença as qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, sendo uma delas utilizada para qualificar o homicídio, ao passo que a remanescente foi valorada na primeira fase, justificando a exasperação da pena-base. Desse modo, não há erro técnico a ser sanado na primeira fase da dosimetria, devendo a pena-base ser mantida em 14 (quatorze) anos de reclusão. VIII – Na segunda fase, impõe-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. O documento acostado no Id. 77458771 comprova que Edcarlos Barbosa Santos nasceu em 29/04/1981. Tendo o delito ocorrido em 22/05/2000, o Revisionante contava com 19 (dezenove) anos de idade, sendo, portanto, relativamente menor à época do fato, o que impõe a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal. Contudo, a redução da pena em razão de circunstância atenuante encontra limite no mínimo legal cominado ao tipo penal. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula n.º 231, do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. IX – O tipo penal do homicídio qualificado (art. 121, § 2º, CP) prevê pena em abstrato de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Partindo-se da pena-base de 14 (quatorze) anos, a incidência da atenuante da menoridade permite a sua redução. Todavia, essa minoração não pode ensejar a fixação da pena provisória em quantum inferior ao mínimo legal de 12 (doze) anos. Assim, em estrita observância ao referido verbete sumular, embora reconhecendo a atenuante da menoridade relativa, a reprimenda deve ser reconduzida ao patamar mínimo de 12 (doze) anos, não sendo possível a aplicação da fração de redução requerida pelo Revisionante (1/6). Fixa-se, portanto, a pena provisória em 12 (doze) anos de reclusão. X – Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se definitiva a reprimenda em 12 (doze) anos de reclusão. O regime inicial para o cumprimento da pena permanece o fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal. XI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e procedência da Revisão Criminal, para que se proceda a correção da sentença rescindenda, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa. XII – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, para reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, e redimensionar a pena definitiva imposta ao Revisionante para 12 (doze) anos de reclusão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8007557-13.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Revisionante, Edcarlos Barbosa Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, para reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, e redimensionar a pena definitiva imposta ao Revisionante para 12 (doze) anos de reclusão, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.